Tribunal: STF
Processo: Rcl 47465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO SUPERVENIENTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Adalberto Diniz da Silveira e outros, em 19.5.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia no Processo n. 2001946-34.1993.8.22.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810:
    “Em face da conclusão do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, pelo STF, que tratou da modulação dos efeitos ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento o dia 25.03.2015, e esta como marco final para aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), determino que a Coordenadoria de Gestão de Precatórios providencie o remanejamento do valor que ficou resguardado (INPC) em conta separada e aguardava a definição acima mencionada, para a conta específica para pagamento de precatórios” (decisão proferida em 19.5.2015, fl. 9, e-doc. 18).
    2. Os reclamantes alegam que a autoridade reclamada “neg[ou] aplicação do decido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE” e “afront[ou] cabalmente a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a aplicação do IPCA-E aos débitos fazendários que se enquadrassem, com efeito ex tunc” (fl. 4).
    Sustentam que, “no julgamento RE 870.947, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da lei n. 9494/1997, na redação dada pela lei n. 11.960/09 e fixou o índice de correção monetária aplicável aos débitos fazendários no período anterior à expedição dos precatórios. O Plenário adotou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em substituição à Taxa Referencial (TR). Nesse sentido, foi então fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária dos precatórios, quanto nas condenações judiciais da Fazenda” (fl. 12).
    Asseveram que “não houve modulação nos efeitos do julgamento do RE 870.947, Tema 810, de tal modo que, com eficácia ex tunc, abarcou todas as ações contra a Fazenda Pública” (fl. 13).
    Argumentam que “as questões envolvendo os cálculos e incidência da TR ou INPC (IPCA-E) para pagamento do PRECATÓRIO n. 2001946-34/1993.8.22.0000 foram estabelecidas e decididas a partir da intervenção do Conselho Nacional de Justiça (Corregedoria Nacional de Justiça) e correição na Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça de Rondônia” (fl. 15). 
    Assinalam que “não se trata de questionar a sentença de mérito ou execução, mas de fazer valer a autoridade do Supremo Tribunal Federal, quanto ao efeito ex tunc da decisão de inconstitucionalidade no RE 870.947/SE atingir diretamente o cálculo estabelecido pelo Presidente do TJ/RO” (fl. 16).
    Ressaltam que “a atuação requerida ao Senhor Presidente do TJ/RO não ofende a coisa julgada, já que não questiona a sentença prolatada, tampouco se refere a ato jurídico perfeito, pois o efeito ex tunc da decisão no RE 870.947/SE fulmina a perfeição do ato que deu por quitados os precatórios questionados” (fl. 17).
    Informam que “o que se requereu foi o reconhecimento do efeito ex tunc no julgamento do RE 870.947/SE sobre a decisão do próprio Presidente do Tribunal que recolheu e posteriormente liberou os créditos referentes a diferença já conhecida e calculadas, entre a TR e o IPCA-E, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça, em correição” (fl. 18).
    Afirmam que, “se para os demais casos, a situação se resolve com a rescisão da sentença que tomou como base preceito declarado constitucional ou inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, neste caso específico, os índices e cálculos se deram na fase administrativa do precatório 2001946-34.1993.8.22.000. É justamente nesta fase que rogamos a intervenção da Supremo Tribunal Federal, para que se restabeleça a regularidade da atuação do Tribunal de Justiça de Rondônia” (fl. 19).
    Pedem seja a presente reclamação julgada “procedente para determinar ao (...) Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, que cumpra determinação do Supremo Tribunal Federal, regularizando assim a situação das pendências relativas ao Precatório 2001946-34.1993.8.22.0000, ali expressamente mencionado, frente a decisão no RE 870.947/SE, e as expressas manifestações quando à reserva de fundos para quitá-los” (fl. 19).
    3. Em 2.6.2021, foi determinada a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação do beneficiário do ato reclamado (e-doc. 22).
    4. Em 17.6.2021, o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia prestou informações, esclarecendo que o “precatório tem origem em desapropriação indireta que tem como devedor o Estado de Rondônia” e que o “processo foi apresentado neste Tribunal de Justiça em 30 de junho de 1993 e quitado em 2014, quando ainda tramitava no Supremo Tribunal Federal - STF as ADIs 4.357 e 4425” (fl. 2, e-doc. 25).
    Relata que, “em respeito à modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, pelo STF, o precatório foi quitado com cálculo pelo índice da TR, considerado válido para a correção dos precatórios, até o dia 25 de março de 2015, sendo que o pagamento do precatório n. 2001946-34.1993.8.22.0000 ocorreu em julho de 2014, estando de acordo com a decisão da Corte Superior” (fl. 4, e-doc. 25).
    Informa que “os impetrantes peticionaram no precatório ID 8769008 (fls. 1/13), em maio de 2020, requerendo a aplicação do IPCA, em conformidade com entendimento do STF” e que a “Presidência analisou o pleito e indeferiu conforme Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que o precatório encontra-se quitado, de modo que eventuais diferenças que entendem fazer jus também devem ser objeto de nova requisição, motivo pelo qual a petição foi indeferida (ID. 8865114)” (fl. 4, e-doc. 25).
    Aponta que, “dada a quitação dos autos, o mesmo foi retirado da ordem cronológica do Estado de Rondônia” (fl. 4, e-doc. 25).
    5. Em 1º.8.2021, Rondônia apresentou contestação informando que “o Conselho Nacional de Justiça encerrou um Pedido de Providências (Proc. n. 0007337-69.2020.2.00.0000) em decorrência que o crédito já se encontrava quitado, não cabendo maiores digressões” (fl. 1, e-doc. 122).
    Sustenta que “a parte se utilizou da reclamação, apesar de não ter feito uso de outra ferramenta processual cabível. Conforme informado pelo próprio reclamante, o pagamento foi determinado pela Corte Estadual ainda em 2015, sendo que o processamento atual decorre da discussão quanto as múltiplas transferências de crédito. A proposição desta Reclamação foi apenas neste ano, 5 anos após a decisão da Corte Estadual” (fl. 2, e-doc. 122).
    Afirma que, “em respeito à autoridade da decisão de mérito das ADIs n. 4.357 e 4.425, assim como à decisão de deferimento da modulação de seus efeitos, o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 permanece plenamente aplicável até o dia 25.3.2015 e, a partir de 26.3.2015, será aplicável o IPCA-E” (fl. 4, e-doc. 122).
    Assinala que, “quanto à modulação de efeitos, o Min. Luiz Fux, em seu voto, apontou que casos em que já ocorreu o trânsito em julgado não deveriam ser afetados por eventual decisão da corte” e que, “como se percebe nos autos, quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário, a questão já havia se exaurido e o pagamento realizado. Não se pode, por meio de reclamação, determinar a revisão do pagamento, inclusive com obrigação do Estado de comprometer maiores recursos para isso” (fl. 5, e-doc. 122).
    Ressalta que “a não modulação de efeitos no multicitado Recurso Extraordinário não tem o condão de simplesmente desfazer a modulação realizada no âmbito das ADI’s. Tanto que o art. 219 da Res. 303/2019 do CNJ e o art. 3310 da Res. 153/2020 do TJRO, ambas apontam a regra clara para tais casos. Não existe debate na doutrina ou na jurisprudência quanto a aplicabilidade quanto qual regra a ser aplicada no caso” (fl. 6, e-doc. 122).
    Pede “a) A extinção da lide pelo reconhecimento da prescrição; b) A extinção da lide por ter utilizado a Reclamação contra decisão administrativa; c) Subsidiariamente, o julgamento de mérito pela improcedência de todos os pedidos” (fl. 6 , e-doc. 122).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o remanejamento para a conta de pagamento dos precatórios do valor que havia sido destacado em conta separada, referente à diferença entre a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e a Taxa Referencial – TR na atualização dos precatórios, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810).
    8. A decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, relativa ao precatório decorrente do Processo n. 2001946-34.1993.8.22.0000, indicada pelos reclamantes como contrária ao Tema 810 da repercussão geral, foi proferida em 19.5.2015, logo após o reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947. O julgamento de mérito deu-se em 20.9.2017, a revelar manifesta improcedência das alegações deduzidas na presente reclamação. 
    Há nos autos notícia de que a quitação do precatório em referência ocorreu em julho de 2014 e que, em 19.5.2015, foi proferida decisão determinando “o remanejamento do valor que ficou resguardado (INPC) em conta separada e aguardava a definição [da modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, apresentada em questão de ordem], para a conta específica para pagamento de precatórios” (e-doc. 18).
    Essa decisão deu cumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357. Nele se conferiu eficácia prospectiva à decisão pela qual declarada a inconstitucionalidade da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR para a atualização de débitos da Fazenda Pública. 
    9. A autoridade reclamada atuou, em 2015, em estrita observância ao assentado por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, não se havendo cogitar de contrariedade ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), em 2017.
    Sustentam os reclamantes pretender “o reconhecimento do efeito ex tunc no julgamento do RE 870.947/SE sobre a decisão do próprio Presidente do Tribunal que recolheu e posteriormente liberou os créditos referentes à diferença já conhecida e calculada, entre a TR e o IPCA-E, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça, em correição” (fl. 18, e-doc. 1).
    Entretanto, embora este Supremo Tribunal tenha indeferido a modulação dos efeitos da decisão proferida naquele recurso extraordinário e atribuído a ela eficácia retroativa para assentar a inaplicabilidade do índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei n. 11.960 (29.6.2009), tanto não conduz à conclusão de que todos os precatórios que tiveram seus valores atualizados de acordo com aquele índice e que tenham sido quitados após 2009 possam ser automaticamente restabelecidos.
    Como noticiado pela autoridade reclamada, os reclamantes “peticionaram no precatório ID 8769008 (fls. 1/13), em maio de 2020, requerendo a aplicação do IPCA, em conformidade com entendimento do STF” e o pedido foi indeferido, “conforme Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que o precatório encontra-se quitado, de modo que eventuais diferenças que entendem fazer jus também devem ser objeto de nova requisição, motivo pelo qual a petição foi indeferida (ID. 8865114)” (fl. 4, e-doc. 25).
    10. A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    Os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como inadequado atalho processual para a obtenção de diferenças pecuniárias que compreendem devidas, o que não se pode admitir.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora